Tribunal: STJ
Processo: 2123452-76.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088532 - SP(2025/0421055-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIANA BEZZON BICALHO JORGE
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA BEZZON BICALHO
AGRAVANTE
: ROBERTO MARCHESI BICALHO
ADVOGADO
: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
AGRAVADO
: CELSO MANICA
ADVOGADO
: PEDRO ARAÚJO - MG057855
INTERES.
: JOSE CARLOS DE ANDRADE
INTERES.
: ELIANA MARCHESI BICALHO DE ANDRADE
INTERES.
: FERNANDO LUIZ ULIAN
INTERES.
: FLORISVALDA DE LIMA ULIAN
INTERES.
: RENATA VALERIA ULIAN
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
CESSÃO
DE
CRÉDITO.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56887814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 07c56658-7a76-4048-bf90-411f1f9589da

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088532 - SP(2025/0421055-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIANA BEZZON BICALHO JORGE
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA BEZZON BICALHO
AGRAVANTE
: ROBERTO MARCHESI BICALHO
ADVOGADO
: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
AGRAVADO
: CELSO MANICA
ADVOGADO
: PEDRO ARAÚJO - MG057855
INTERES.
: JOSE CARLOS DE ANDRADE
INTERES.
: ELIANA MARCHESI BICALHO DE ANDRADE
INTERES.
: FERNANDO LUIZ ULIAN
INTERES.
: FLORISVALDA DE LIMA ULIAN
INTERES.
: RENATA VALERIA ULIAN
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
CESSÃO
DE
CRÉDITO.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Mariana Bezzon Bicalho Jorge e
outros contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o
agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
, haja vista a ausência de impugnação à
(fls. 142-144).
Súmula 182/STJ
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
rebatendo a aplicação da
. Sustenta que o agravo em recurso especial
Súmula 7/STJ
apresentou capítulo próprio intitulado II. C – Inaplicabilidade da Súmula 7 desta Corte,
bem como rediscutiu os demais óbices de admissibilidade. Com isso, defende a
inaplicabilidade do
III, do CPC, do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno do STJ e da
ao caso.
Súmula 182/STJ
Em contrarrazões (fls. 155-156), o agravado sustenta a manutenção da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, reiterando que os
Documento eletrônico VDA56570811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:14
Código de Controle do Documento: 54c18cda-b422-43b1-8a6b-85c674a8e718

agravantes não impugnaram especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial, especialmente a
. Assinala que o
Súmula 7/STJ
agravo interno permanece genérico, limitando-se a alegar que teria havido
impugnação, sem demonstrá-la de modo específico, e requer o desprovimento do
agravo interno.
É o relatório.
VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou a incidência da
(fls. 114-115).
Súmula 7/STJ
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que a
matéria é exclusivamente de direito, sustentando o afastamento da
por
Súmula 7/STJ
pretender apenas a "adequada valoração dos elementos presentes na relação jurídica
que envolve as partes" (fl. 123).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, pois não demonstraram de forma concreta a inaplicabilidade do referido óbice.
Registro que não basta a alegação genérica de que a matéria não
demandaria reexame de provas ou fatos (Súmula 7 do STJ), mas mera revaloração,
pois, conforme entendimento desta Corte, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficiente a breve menção à tese
sustentada ou simplesmente a insistência no mérito da controvérsia.
É imprescindível o cotejo entre as premissas admitidas como verdadeiras
pelo Tribunal de origem e a argumentação específica quanto à qualificação jurídica que
deveria ter sido efetivamente atribuída, o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão denegatória
de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da Súmula 7
do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas
fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica
por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente
atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente
reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da
controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se
aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo
fático-probatório dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.371.208/PB
julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
3. Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA56570811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:14
Código de Controle do Documento: 54c18cda-b422-43b1-8a6b-85c674a8e718

, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
(AREsp n. 2.859.231/RS
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
30/4/2025.

A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
, devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ
agravada integralmente.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:14
Código de Controle do Documento: 54c18cda-b422-43b1-8a6b-85c674a8e718

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.088.532 / SP
Número Registro: 2025/0421055-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10471238920158260506 21169728720218260000 21234527620248260000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIANA BEZZON BICALHO JORGE
AGRAVANTE : RITA DE CASSIA BEZZON BICALHO
AGRAVANTE : ROBERTO MARCHESI BICALHO
ADVOGADOS : DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
VITOR CRUZ STOCCO - SP330580
AGRAVADO
: CELSO MANICA
ADVOGADO
: PEDRO ARAÚJO - MG057855
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIANA BEZZON BICALHO JORGE
AGRAVANTE : RITA DE CASSIA BEZZON BICALHO
AGRAVANTE : ROBERTO MARCHESI BICALHO
ADVOGADO : DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
AGRAVADO
: CELSO MANICA
ADVOGADO : PEDRO ARAÚJO - MG057855
Documento eletrônico VDA56867806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:08
Código de Controle do Documento: 43294317-e460-428b-93b3-5666e5319063

INTERES.
: JOSE CARLOS DE ANDRADE
INTERES.
: ELIANA MARCHESI BICALHO DE ANDRADE
INTERES.
: FERNANDO LUIZ ULIAN
INTERES.
: FLORISVALDA DE LIMA ULIAN
INTERES.
: RENATA VALERIA ULIAN
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:08
Código de Controle do Documento: 43294317-e460-428b-93b3-5666e5319063